Tribunal: STF
Processo: HC 70080
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".     Crime     continuado    de
responsabilidade  de  prefeito,  art. 1.  do  Decreto-lei  n. 201/67.
Prescrição  da pretensão punitiva  contada retroativamente, art. 110,
PARS. 1. e 2., do Código Penal, considerando-se apenas a pena-base,
SEM  o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, Súmula 497.
          Interrupção  da prescrição,  em tese,  pelo recebimento das
denuncias  pelo Juiz de Direito da Comarca de Castilho, Minas Gerais,
em  21/08/86 e 16/03/87,  e pela prolação  do acórdão condenatório do
Tribunal  de Justiça em 14/08/91,  art. 117, I e IV, do Código Penal.
Validade  do  recebimento  das  denuncias  pelo  Juiz,  mesmo  com  a
competência  superveniente do  Tribunal de  Justiça, art.  29, II, da
nova Constituição.
          Prazo  prescricional de 4  anos por  se considerar apenas a
pena-base  de 2 anos  de reclusão, excluindo-se  o acréscimo de 1 ano
pela  continuidade delitiva por determinação da Súmula 497, a teor do
art. 109, V, do Código Penal.
          Contagem  retroativa do  prazo prescricional  de 4  anos, a
partir  da decisão  condenatória de  14/08/91  até o  recebimento das
denuncias  em 21/08/86 e 16/03/87, como faculta o PAR. 2. do art. 110
DO Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade pela ocorrencia
DA prescrição  da pretensão  punitiva,  e não  da  execução, eis  que
NA hipótese do PAR. 1. do  mesmo  artigo, não  há coisa  julgada
MATERIAL Contra o réu.
          "Habeas-corpus" conhecido e provido.::